Tribunal: TJMT
Processo: 1023088-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023088-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOELSON BATISTA SILVA LIMA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - TRÁFICO DE DROGAS E
HOMICÍDIO QUALIFICADO
- PRIMARIEDADE DO AGRAVANTE PELO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE OS CRIMES - PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO -
PRAZO
DEPURADOR
DE 5 (CINCO) ANOS - CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA - JULGADOS DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) - ACÓRDÃO DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECUSO DESPROVIDO.

“O prazo
depurador
de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código
Penal
, computa-se a partir da data de cumprimento ou extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado da condenação anterior.”
(TJMT, N.U 0001683-22.2010.8.11.0105).

“Reincidente é quem torna a praticar um crime depois de já ter sido condenado definitivamente por delito anterior. Porém, a condenação, com pena cumprida ou extinta, tem um prazo de caducidade de cinco anos, após o qual, se o indivíduo voltar a cometer um crime, será considerado primário (art. 64, I, CP).”
(NUCCI. Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal. Rio de Janeiro: editora Forense, 2018, pág. 33)

“Descabe o afastamento da reincidência se não for ultrapassado o
período

depurador
, decorrente de ter excedido o prazo de 5 anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior.”
(TJMT, N.U 0008939-30.2018.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1023088-38.2021.8.11.0000 - COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

JOELSON BATISTA SILVA LIMA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOELSON BATISTA SILVA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0008490-45.2014.8.11.0064), que indeferiu a fração adotada de 3/5 ou 60% para progressão de regime em condenações por tráfico de drogas e
homicídio qualificado por motivo fútil,
a 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado -
art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/1976 e art. 121, § 2°, II, do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta ter decorrido o
“prazo de 5 (cinco) anos entre os crimes praticados”
, a afastar a reincidência e, por conseguinte, incidir a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progressão de regime.

Pede provimento para que seja aplicado esse patamar mais benéfico (fls. 933/944).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 946/949).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 950/951).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Busca-se seja aplicada a fração de 2/5 (40%) para o cálculo de progressão regimental atinente ao delito de homicídio qualificado (processo criminal de autos n° 0001355-06.2012.811.0014), nos termos do inc. V do art. 112 da LEP, ante a suposta ausência de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado a hediondo, porquanto os crimes ocorreram em 2005 e 2012, de modo que o interstício temporal de que trata o art. 64. I do CP, de 5 (cinco) anos, foi ultrapassado, conjuntura a afastar a reincidência - Inadmissibilidade - De acordo com o inc. I do art. 64 do CP, o início da contagem do período depurador de 5 (cinco) se dá apenas a partir do efetivo cumprimento total da pena ou sua extinção, de modo que, voltando o agente à prática de crimes antes do início e término de tal prazo, será acometido pelo instituto da reincidência - Em razão disso, restou devidamente configurada a reincidência (específica em crimes hediondos ou equiparados) do penitente quanto ao crime de homicídio qualificado, na medida em que a contagem do quinquênio, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal, sequer se iniciou, já que a pena alusiva ao delito de tráfico de drogas não fora integralmente cumprida ou extinta pelo penitente - Logo, não há que se falar em ultrapassagem do prazo de vigência da reincidência, de modo a tornar o agravante primário em relação ao delito de homicídio qualificado - Assim, inexistindo dúvidas de que o apenado possui reincidência específica em natureza hedionda ou equiparada quanto ao crime de homicídio qualificado, conclui-se que a decisão vergastada não está a merecer reparos, vez que o Julgador estabeleceu a fração escorreita de 60% (3/5) no que tange à citada condenação, nos termos do inc. VII do art. 122 da LEP - Pelo desprovimento do agravo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 961/969)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76 - praticado em
11.3.2006
, na Comarca de Campo Grande/MS, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 7.3.2007 (SEEU N.U 0008490-45.2014.8.11.0064);

- 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão por homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2o, II, do CP -, ocorrido em
14.11.2012
, na Comarca de Poxoréu-MT, com sentença condenatória transitada em julgado na dada de 17.6.2014
(
SEEU N.U 0008490-45.2014.8.11.0064
).

Em 28.9.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando JOELSON BATISTA SILVA LIMA, qualificada.

A Defesa Constituída apresentou impugnação ao cálculo de pena, alegando em síntese que as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 é benéfica ao recuperando, pleiteando o cômputo de 40% para a condenação oriunda da ação penal no 0001355-06.2012.811.0014 - sequência 128.1.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público Estadual pugnou pelo indeferimento do pedido – sequência 131.1. [...]

O pedido não comporta acolhimento. Isto porque, conforme se extrai dos autos o recuperando já possuía condenação pelo delito de tráfico de drogas, condenado nos autos da ação penal no 1070199508, sendo assim REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO.

Por esta razão, INDEFERE-SE o pleito defensivo.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito -
fls. 930/931)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para cálculo da progressão de regime por entender que o agravante
“é reincidente

específico em crime hediondo”
.

De fato, à época do homicídio qualificado [em 14.11.2012], o agravante encontrava-se cumprindo pena pelo tráfico de drogas praticado no dia 11.3.2006, transitado em julgado na data de 7.3.2007, a caracterizar reincidência.

Isso porque
“o prazo
depurador
de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código
Penal
, computa-se a partir da data de cumprimento ou extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado da condenação anterior”
(N.U 0001683-22.2010.8.11.0105 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 14.5.2018).

No caso, não houve cumprimento integral da pena pelo tráfico de drogas, até a presente data, tampouco foi extinta a punibilidade do agravante por este crime.

Com efeito,
“reincidente é quem torna a praticar um crime depois de já ter sido condenado definitivamente por delito anterior. Porém, a condenação, com pena cumprida ou extinta, tem um prazo de caducidade de cinco anos, após o qual, se o indivíduo voltar a cometer um crime, será considerado primário (art. 64, I, CP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal. Rio de Janeiro: editora Forense, 2018, pág. 33).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Descabe o afastamento da reincidência se não for ultrapassado o
período

depurador
, decorrente de ter excedido o prazo de 5 anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior.”
(N.U 0008939-30.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.10.2021)

Assim sendo, a fração utilizada pelo Juízo da Execução Penal, em relação ao homicídio qualificado [3/5 ou 60%], deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022